Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PERSISTÊNCIA DE FEBRE ALTA, HIPOATIVO/ VÔMITOS, DIMINUIÇÃO DAS MAMADAS E BASTANTE CHOROSO. BEBÊ DE APENAS 5 (CINCO) MESES DE IDADE. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. GRAVIDADE DO QUADRO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
2. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que se trata de paciente de apenas 5 (cinco) meses de vida, beneficiário do Plano patrocinado pela Agravante, que ingressou no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta com diagnóstico de febre alta persistente, hipoatividade, vômitos, diminuição do aleitamento e bastante choroso, bem como necessidade de imediata internação em razão da gravidade do estado de saúde.
3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação, independente da finalização do prazo de carência.
4. Considerando que o valor final das astreintes poderá ser revisto e limitado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, adequada a manutenção do importe fixado pelo d. Juízo a quo com o pragmático fim de obter o cumprimento da decisão com a devida urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.